Tribunal: STJ
Processo: 5000031-57.2016.8.21.0116
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934873 - RS(2025/0172677-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: H B B (MENOR)
REPR. POR
: R P B
ADVOGADOS
: FÁBIO STIEVEN - RS054484
WILLIAN JOSE BALBINOT - RS073043
EMBARGADO
: CABERGS - CORRETORA DE SEGUROS LTDA
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
NILDEVAL CHIANCA RODRIGUES JÚNIOR - PB012765
PAULA CUREAU DE BESSA ANTUNES - DF044818
CAMILA LUANA LODI - RS104356
DENNY ELLEN ALVES VALENTE - DF060988
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:59:58
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 2523053f-84ba-4a00-8d65-f260c3d90d3e

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934873 - RS (2025/0172677-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: H B B (MENOR)
REPR. POR
: R P B
ADVOGADOS
: FÁBIO STIEVEN - RS054484
WILLIAN JOSE BALBINOT - RS073043
EMBARGADO
: CABERGS - CORRETORA DE SEGUROS LTDA
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
NILDEVAL CHIANCA RODRIGUES JÚNIOR - PB012765
PAULA CUREAU DE BESSA ANTUNES - DF044818
CAMILA LUANA LODI - RS104356
DENNY ELLEN ALVES VALENTE - DF060988
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por H B B contra acórdão
que negou provimento ao agravo interno interposto por CABERGS - CORRETORA DE

SEGUROS LTDA, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da decisão de
Documento eletrônico VDA52573453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:07:04
Código de Controle do Documento: 7b8e970a-898f-4c0e-ba7a-a9b92c9774ec

inadmissibilidade: consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (
.
Súmula 83/STJ)
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o agravo
em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (e-STJ fl. 1164)

Nas razões do presente recurso, a parte embargante afirma omissão
quanto à majoração dos honorários em sede de agravo interno.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para o fim de
sanar a omissão, majorando-se os honorários recursais, na forma do
§ 11, do
art. 85,
CPC.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.

- Da alegada omissão quanto à majoração dos honorários
A rigor, as questões apontadas pela embargante não constituem pontos
omissos, contraditórios ou obscuros do julgado.
Ressalte-se a majoração dos honorários advocatícios só terá incidência
quando este Tribunal julga, pela primeira vez, o recurso submetido ao CPC/15,
inaugurando, assim, o grau recursal, o que ocorreu, na hipótese, quando do
julgamento do agravo em recurso especial (e-STJ fls. 1129-1130).
Dessa forma, não há que se falar em majoração de honorários em virtude
da interposição de agravo interno em face da decisão unipessoal que não conheceu
do referido recurso especial, na medida em que a jurisprudência desta Corte se
consolidou no sentido de que descabe a fixação de honorários recursais no
julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração, porque não
inaugurado novo grau de jurisdição que justifique a referida majoração. A esse
respeito: EDcl no AgInt no
Terceira Turma, DJe
REsp 1.711.866/SP,
12/06/2018;
AgInt no
Primeira Turma, DJe
AgInt no EDcl no
REsp 1.531.824/SP,
23/05/2018;
AgInt no
Terceira Turma, DJe
EDcl no AgInt no
AREsp 1.111.629/SP,
11/05/2018;
Terceira Turma, DJe
e AgInt no
REsp no 1.573.573/RJ,
08/05/2017;
Segunda Seção, DJe
EREsp 1.539.725/DF,
19/10/2017.
Documento eletrônico VDA52573453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:07:04
Código de Controle do Documento: 7b8e970a-898f-4c0e-ba7a-a9b92c9774ec

Assim, verifica-se que, na hipótese, não ocorreu nenhum dos vícios
mencionados no
do CPC/15. Efetivamente, inexiste obscuridade,
art. 1.022
contradição, omissão ou erro material no corpo do acórdão que justifique a oposição
desse recurso.
Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA52573453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:07:04
Código de Controle do Documento: 7b8e970a-898f-4c0e-ba7a-a9b92c9774ec

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.934.873 / RS
Número Registro: 2025/0172677-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000315720168210116
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CABERGS - CORRETORA DE SEGUROS LTDA
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
NILDEVAL CHIANCA RODRIGUES JÚNIOR - PB012765
PAULA CUREAU DE BESSA ANTUNES - DF044818
CAMILA LUANA LODI - RS104356
DENNY ELLEN ALVES VALENTE - DF060988
AGRAVADO
: H B B (MENOR)
REPR. POR
: R P B
ADVOGADOS : FÁBIO STIEVEN - RS054484
WILLIAN JOSE BALBINOT - RS073043
INTERES.
: CABERGS - CORRETORA DE SEGUROS LTDA
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA54006220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:41:52
Código de Controle do Documento: 8904dd54-f453-4425-9b48-b59bcac6b753

EMBARGANTE : H B B (MENOR)
REPR. POR
: R P B
ADVOGADOS
: FÁBIO STIEVEN - RS054484
WILLIAN JOSE BALBINOT - RS073043
EMBARGADO : CABERGS - CORRETORA DE SEGUROS LTDA
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
NILDEVAL CHIANCA RODRIGUES JÚNIOR - PB012765
PAULA CUREAU DE BESSA ANTUNES - DF044818
CAMILA LUANA LODI - RS104356
DENNY ELLEN ALVES VALENTE - DF060988
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:41:52
Código de Controle do Documento: 8904dd54-f453-4425-9b48-b59bcac6b753